Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-39.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000377-39.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE DIAMANTINO
IMPETRANTE:
DR. ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA
PACIENTES:
BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA
VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Admilson de Souza Oliveira, OAB/MT 21.790, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Bruno Rodrigues da Silva Souza e Vitor Gabriel Araújo Siqueira, ambos qualificados, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Criminal da comarca de Diamantino, que, nos autos de NU 1001600-46.2020.8.11.00005, decretou, em 19/11/2020, suas prisões preventivas sob o enfoque da necessidade de resguardo da ordem pública, ante a imputação da acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para essa finalidade, mantendo-os segregados desde então, a seu ver, ilegal e injustamente.
A inicial enfoca a ausência de prova da materialidade e autoria dos crimes imputados aos pacientes, porque nenhuma menção expressa e cabal a seus nomes é vista nas anotações apreendidas em poder de outra coacusada, bem como nenhum objeto ou droga foi encontrada em suas residências por ocasião da busca domiciliar judicialmente deferida.
Sustenta ainda que a decisão que decretou a busca domiciliar contra os pacientes está despida de fundamento válido e concreto, pois, deferida sem qualquer indicação de fundadas razões para suspeitar sobre a ocultação de coisas ilícitas.
“Como não houve qualquer colheita que autorizasse considerar a existência de fundadas razões sobre a existência de entorpecente naquela residência, houve clara violação ao postulado no artigo 5o, Inciso XI da CF, bem como ao Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11,12, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17,1, e, ainda artigo 240 do CP.
Assim, requer a nulidade das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar sendo todo material probante decorrente deste extraído dos autos” [inicial, p. 72555999, p. 13].
Alega, ainda, que não há substrato concreto capaz de insuflar a necessidade de adoção da prisão preventiva, inclusive quanto aos maus antecedentes, o que ofende o princípio constitucional da não-culpabilidade.
Pede, em resumo, a concessão initio litis da liberdade provisória dos pacientes, bem como a declaração de nulidade da prova de busca e apreensão, e a confirmação no mérito da ação mandamental.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 72555997 a 72561953.
A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Paulo da Cunha [id. 72561956]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 72561974, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter sido previamente distribuído o HC PJe 1027257-2020.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão constante do id. 72561975 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Ab initio, é imperativo assinalar que a impetração está municiada apenas com a decisão constritiva dos pacientes, e trecho do relatório policial que serviu de base à representação pela prisão preventiva.
Desse modo, não é possível verificar de plano se há indícios ou não de coautoria delitiva atribuíveis aos pacientes, nem se houve ou não a presença de fundadas razões para o deferimento da medida de busca domiciliar em seus desfavores.
Quanto à prisão preventiva, além da manifesta gravidade concreta das imputações lançadas, já que os pacientes e outras diversas pessoas são acusadas de pertencerem a uma organização criminosa destinada ao comércio ilícito de drogas, a decisão constritiva levou em consideração a presença de registros criminais contra eles, assim discriminados:
“O já apurado no transcorrer das investigações, demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.
Constato que a materialidade encontra-se respaldada no boletim de ocorrência no. 2020. 224721, relatórios de investigações policiais no. 162/2020 e 144/2020, termo de apreensão e laudo de constatação preliminar de droga.
Ademais, os indícios de autoria restam caracterizados, sobretudo, diante das investigações elaboradas pela Autoridade Policial, acostadas aos autos.
Consta no B.O de ocorrência no. 2020.224721, fato ocorrido em 20/09/2020, o seguinte: ‘(...) A GU em Rondas pelo Bairro Jardim Alvorada na Avenida Santos, onde deparou com Emerson em atitude suspeita saindo de sua residência, que ao avistam a equipe retornou correndo para os fundos da casa, que a equipe foi atrás do mesmo que logrou êxito na abordagem, onde as equipes tem recebido várias informações daquele local que utilizado para venda de entorpecente e foi feito a revista no interior de sua residência e foi encontrado os materiais mencionado, que se encontrava na residência a conduzida Fernanda que é namorada do suspeito que corréu é a mesma informou que o Emerson mora junto, que os matérias encontrado são do mesmo. Diante da situação a mesma foi conduzida para DELPOL para providencias cabíveis. OBS: Sem uso de algema e sem lesão corporal (...)’.
Consta também no termo de exibição e apreensão que na ocasião restaram apreendidos 01 (uma) porção de bicarbonato; 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (pedra); 02 (duas) listas de nomes com anotações; 02 (dois) relógios de marca Condor; 01 (um) Rg nome Emerson Jose da Silva; 01 (um) rolo de papel filme.
É dos autos, notadamente no relatório de investigação no. 114/2020, subscrito por Joel Muniz de Aguiar e Pablo Santos Paes, Investigadores de Polícia, que fora apreendida caderneta com listas que descrevem os seguintes codinomes, a saber: ‘CAMISA: Nael, Alex, Vitinho, Paulo, Fofão, Gustavo, Maikon, Junior, Zoio, Piloto e Neguinho. BIQUEIRA: Nael, Bruna, Nene, Nani, Rone, Fofão, Gustavo, Mek, Junior, Vitinho e Leo’.
Desta feita, o relatório de investigação no. 162/2020, subscrito pelos Investigadores de Polícia, Joel Muniz de Aguiar, Ana Aparecida Chaves da Silva, Gilson Ferreira de Arruda e Luiz Fernando Ferreira de Almeida, expõe de forma pormenorizada a estrutura do grupo criminoso que comercializa drogas, o método de atuação com a distribuição de funções e informa a identificação das alcunhas grafadas nas listas apreendidas.
Apurou-se que os representados e EZEQUIEL CÍCERO DE SOUZA, vulgo ‘Nani ou Torre’, MATEUS SANTOS DE MORAES, vulgo ‘Mateus Peró ou Voz’ e DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA, vulgo ‘Urso ou Voz’, seriam líderes denominados a ‘VOZ’ ou ‘TORRE’, com atuação simultânea e comando divido por bairros.
Os representados LEANDRO SILVA DE MORAES, vulgo ‘Aleijadinho’ e CHRISTIAN CARLOS DA GUIA SILVA, vulgo ‘Cara de Alcy’, exerceriam função no ‘CONSELHO DE SENTENÇA’.
Já os representados NATANAEL APARECIDO DE FARIAS, vulgo ‘Nael’, ALEX FAGNER HENRIQUE FERREIRA, vulgo ‘Alex ou Mek’, PAULO SERGIO RAMOS MESSIAS, vulgo ’Paulo’, BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA, vulgo Fofão’, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS, vulgo ‘Gustavo ou Ridículo’, JADSON PEDRO DA SILVA, vulgo ‘Zoio’, EMERSON JOSÉ DA SILVA, vulgo ‘Arrombado ou Piloto’, NIVALDO GOMES DA SILVA, vulgo “Neguinho”, desempenhariam a função de ‘CAMISA’, que seriam pessoas são responsáveis pela vigilância da região onde estaria ocorrendo a comercialização das drogas.
Por fim, os representados BRUNA SARDE SUPELETO, vulgo ‘Bruna’, VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA, vulgo ‘Vitinho ou Nego da Rua’, e VANDICLEIDES BANDEIRA LIMA, vulgo ‘Junior ou Boca’ e LUIZ MAGALHÃES FIGUEIREDO, vulgo ‘Teti’, seriam gerentes das ‘BIQUEIRAS’, local onde comercializam substâncias entorpecentes.
[...]
Desta feita, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo preservar a ordem pública, evitar a prática de outros crimes, recompor a paz social e manter a credibilidade da justiça.
Além disso, é cediço que o possível grau de envolvimento entre os representados e outros membros de facção Comando Vermelho, inclusive vínculo direto e estável com os responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a decretação da custódia cautelar (STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118604/RJ) [...]
Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida dos representados, conforme apontado pelo Ministério Público e Autoridade Policial, a saber:
[...]
6) BRUNO RODRIGUES DA SILVA SOUZA ostenta executivo de pena no 1433-51.2017.811.0005, condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em trâmite nesta comarca, além de responder diversas ações penais no 277-93.2015.811.0006, crime de latrocínio; no 4137-05.2015.811.0006, crime de roubo, no 6435-28.2019.811.0006, todos na comarca de Cáceres; no 1033- 08.2015.811.0005, crime de receptação, nesta cidade de Diamantino;
[...]
15) VITOR GABRIEL ARAÚJO SIQUEIRA responde ação penal no 5066-96.2019.811.0006, bem como é investigado pelo inquérito policial no 1391- 91.2020.811.0006, ambos na comarca de Cáceres” [id. 72555998, pp. 5-11].
Essa mesma acepção é vista na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, id. 72555997, pp. 2-7].
Ainda que o impetrante busque relativizar os registros criminais ostentados pelos pacientes, esta Corte de Justiça tem adotado as orientações emanadas do Enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e da ausência de constatação prima facie de teratologia do decisum vergastado, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator